Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-71.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DUPLO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS OPOSTOS PELA AUTORA. EFEITOS INFRINGENTES PREVIAMENTE JUSTIFICADOS. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE. VEÍCULO LEILOADO. CULPA DA CONSUMIDORA. REFORMA DA SENTENÇA. VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo banco réu e pela autora contra acórdão que, ao acolher com efeitos infringentes os embargos da empresa ré, reformou sentença de procedência para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento da impossibilidade de retorno das partes ao status quo ante, em razão da notícia de alienação do veículo objeto da ação em leilão público, motivada por infrações de trânsito atribuídas à consumidora
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade; (ii) analisar se houve excesso na atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso oposto pelo Banco Pan S/A é inadmissível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, além de se referir a processo estranho aos autos.
4. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
5. O egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo, no caso em exame, pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, visto que a notícia de leilão do veículo constitui fato novo de grande relevância, não tendo sido considerado no v. decisum anterior.
6. Restou consignado no v. acórdão que a apreensão do veículo pelo DETRAN/DF, assim como sua consequente arrematação em leilão, decorreu de infração de trânsito cometida pela consumidora, e não de reprovação do veículo em vistoria do órgão de trânsito, razão pela qual inexiste qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade.
7. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração opostos pelo réu Banco Pan S/A não conhecidos. Embargos de declaração opostos pela autora conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios é admitida quando necessária à correção de erro de fato relevante e devidamente comprovado.
2. A alienação do bem em leilão público, por culpa da autora, inviabiliza o retorno das partes ao status quo ante e afasta a pretensão de restituição dos valores pagos.